Tribunal: TJMT
Processo: 1001563-08.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001563-08.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. - CNPJ: 13.733.490/0001-87 (EMBARGANTE), RICARDO JORGE VELLOSO - CPF: 250.627.428-62 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOSTACO - CPF: 473.269.288-51 (ADVOGADO), CLEU BORELLI - CPF: 575.311.299-49 (EMBARGADO), ELAINE CHRISTIANNE PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 650.519.391-04 (ADVOGADO), REGINA LUCIA BOTELHO BORELLI - CPF: 405.846.231-00 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – NÃO VERIFICAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1001563-08.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA.

EMBARGADOS:

CLEU BORELLI, REGINA LUCIA BOTELHO BORELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA. contra o acórdão Id. 311302374 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela Embargante contra a sentença proferida na Ação de Rescisão de Contrato de Locação c/c Cobrança de Aluguéis e Pagamento de multa Compensatória ajuizada pelos ora Embargados, apenas para reconhecer a prescrição da cobrança das parcelas de alugueis anteriores a 14/01/2017 e determinar a data da citação como termo inicial para incidência dos juros moratórios.

Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de erro material no aresto, pois adotou “premissa fática equivocada de que não houve demonstração, nos autos, dos motivos que impediram a Embargante de iniciar as obras no imóvel, quando, na verdade, houve, maculando, assim, de vício, o Acórdão”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado, com a consequente reforma do julgado.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento dos aclaratórios, com pedido de condenação da Embargante à pena de multa manejo de recurso meramente protelatório (Id. 321052390).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA. contra o acórdão Id. 311302374 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela Embargante contra a sentença proferida na Ação de Rescisão de Contrato de Locação c/c Cobrança de Aluguéis e Pagamento de multa Compensatória ajuizada pelos ora Embargados, apenas para reconhecer a prescrição da cobrança das parcelas de alugueis anteriores a 14/01/2017 e determinar a data da citação como termo inicial para incidência dos juros moratórios.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de premissa equivocada no aresto, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução da lide, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado que a Embargante “
não apresentou qualquer justificativa para o não cumprimento obrigacional, sequer declinando quais seriam as razões alheias à sua vontade que a teriam impedido de assim proceder
”.

Anota-se, no ponto, que a alegação complemente genérica e superficial de observância à conveniência/autorização de clientes não constitui motivo válido, no contexto dos autos, para afastar sua condenação ao pagamento dos alugueis devidos pela posse do imóvel.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Por derradeiro, não se verifica, por ora, oposição de aclaratórios meramente protelatórios ensejar a aplicação da multa correspondente.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025